Tribunal: TJMT
Processo: 1024190-29.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024190-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOEFERSON MARTINS ENORE - CPF: 020.315.091-01 (RECORRENTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais e ao pagamento dos danos materiais sofridos, no valor de R$ 167,84 (cento e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

2. Escopo recursal é a majoração do dano moral, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4. Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Joeferson Martins Enoré, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão, conforme dispositivo que cito:

CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;

CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 167,84 (cento e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;

O Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas para manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos (ID 81977961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão posta a exame perante esta e. Turma Recursal restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Pois bem. No caso concreto, a Recorrente assevera que recebeu uma fatura de cobrança no valor de R$ 236,81 (duzentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos) com vencimento para 08/06/2020 e por não concordar com o valor da fatura, realizou reclamação administrativa, a fim de resolver administrativamente a cobrança da taxa de religação do fornecimento de água (protocolo n. 2020.05/00003103789).

Nesse contexto, aduz que informou que a cobrança da aludida taxa estava suspensa em razão do Decreto nº 7.870/20, contudo a Recorrida se recusou a anular o débito, sob a justificativa de que a taxa de religação é devida e consta no regulamento de prestação de serviços da empresa. Desse modo, por não restar alternativa informa que realizou o pagamento da fatura no dia 23/06/2020.

A esse respeito, por se tratar de falhar na prestação de serviço, o Juízo
a quo
opinou pela parcial procedência da ação, condenado a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais sofridos, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e na obrigação de indenizar a Recorrente pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 167,84 (cento e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), referente a taxa de religação.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – COMPRA DE IMÓVEL – PEDIDO DE LIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – LIGAÇÃO DOS SERVIÇOS POR FORÇA DE LIMINAR –
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da ausência de ligação dos serviços, mesmo após solicitações administrativas, sobretudo quando a ligação apenas é efetuada por força de decisão liminar.

O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando necessário para adequação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1022689-37.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021